Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-77.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-77.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO DIAS NORONHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800008-77.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO DIAS NORONHA

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A/ ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO 2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800008-77.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO DIAS NORONHA

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A/ ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO 2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO DIAS NORONHA inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em face de BANCO BRADESCO S.A,

que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e em custas e honorários.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 14829909) que,
ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos ao serviço “Título de Capitalização” em seu nome, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Afirma que jamais contratou o referido serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 14829918) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos posto que deriva do serviço de título de capitalização contrato pelo requerente, motivo pelo qual não cabe a alegação de inexistência da relação jurídica. Junta contrato assinado pela parte autora.

Sustenta ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, muito menos em repetição do indébito, uma vez que os descontos são legítimos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14829938) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 11926855), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o contrato trazido aos autos possui indícios de fraude, além da existência de vícios no negócio jurídico uma vez que o requerente não foi informado de forma adequada e clara sobre todas as características da relação contratual.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada.

Contrarrazões em petição de (ID n° 14829944) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciaria concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e em custas e honorários.

Passa-se a análise dos pedidos da recorrente de reforma da sentença de mérito.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de título de capitalização, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, juntou contrato devidamente assinado pelas partes comprovando que o autor contratou o serviço. (ID n° 14829919).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor contrato o serviço de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que o apelante contratou e utilizou o serviço por mais de um ano. Esse fato é incontroverso.

Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA CAIXA. LICITUDE DA CONDUTA
. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. MEROS ABORRECIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Versam os autos acerca de apelação interposta contra a sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido formulado com vistas à obtenção de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de supostos débitos indevidos realizados em sua conta salário pela contratação, via telefone, de títulos de capitalização denominados de CaixaCap, com a CEF. 2.
Não houve ação ou omissão ilícita por parte da Caixa Econômica Federal, que contratou com o Autor, mediante a sua anuência, um negócio jurídico lícito (título de capitalização). Desta feita, não há o que se falar em cometimento de conduta ilícita por parte da instituição financeira ré que dê ensejo a indenização por danos materiais.
3. A indenização decorrente de dano moral visa ressarcir a ofensa à honra, à imagem, a dor moral. O mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar de dano moral. 4. Apelação não provida. (TRF-5 - AC: 458359 PE 0012819-80.2004.4.05.8300, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros Dias).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA PARCIAL - PEDIDOS JÁ ATENDIDOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE - INADMISSIBILIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE -
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - LIVRE CONTRATAÇÃO - LEGALIDADE
- Verificado que parte das alegações recursais já foram atendidas pelo juízo sentenciante, não há que se falar em interesse recursal sobre esses pontos, por ausência de utilidade e necessidade do inconformismo - Imposto o pagamento do seguro de proteção financeira, através de contrato de adesão que não facultou ao consumidor a escolha da contratação desse serviço, com indicação da seguradora de sua preferência, é abusiva a cobrança do custo respectivo ( REsp nº 1639320/SP) -
Constatada a existência de instrumento apartado, devidamente assinado pelo consumidor e com a efetiva discriminação sobre a natureza do título de capitalização adquirido, há que reconhecer a existência de livre manifestação de vontade na avença e, portanto, a legalidade da contratação
. v.v - Não se pode considerar legítima a cobrança por "Título de Capitalização", pactuada a sua compra quando o consumidor busca um crédito junto à instituição financeira, revelando-se venda casada, portanto ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC.(TJ-MG - AC: 10000191010198001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Reitero, que o autor ajuizou a ação decorrido mais de um ano após o início da utilização voluntária do serviço de título de capitalização, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização da contratação do título de capitalização, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da contratação inequívoca do serviço disponibilizado pela apelada ao apelante.

Assim, por conta da comprovação da efetiva realização do contrato, o consumidor, ora apelante, foi corretamente condenado por litigância de má-fé.

Dessa forma, é de se manter a condenação do autor por litigância de má-fé, pois restou comprovado que pactuou livremente o contrato de prestação de serviço. Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Reitero que é cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta, bem como pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada, salvo no que diz respeito ao percentual da multa aplicada por litigância de má-fé.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PORÉM REDUZO, DE OFÍCIO, A MULTA APLICADA PELA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA, POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023